Tribunal: TCU
Processo: 001.769/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de interesse da sra. Annette Mendonça de Paula; 9.2. negar registro ao ato de interesse da sra. Maria de Fátima da Silva; 9.3. dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela sra. Maria de Fátima da Silva, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso do Sul que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência desta deliberação à sra. Maria de Fátima da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4.3. ao emitir novo ato concessório, livre da irregularidade ora apontada, certifique-se de que o benefício recebido pela sra. Maria de Fátima da Silva por meio do Instituto Nacional do Seguro Social seja de até um salário mínimo ou de que está sendo efetuada a glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 106/2019; 9.5. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Maria de Fátima da Silva (número de benefício 1917373322) passou a receber um segundo benefício previdenciário em 2022, o que pode atrair a incidência dos descontos previstos no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, a serem efetuados no benefício pago pelo regime geral de previdência.